Tribunal: STF
Processo: Rcl 3457
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-27
Data de publicação: 2014-02-27

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL. BLOQUEIO E LEVANTAMENTO DE VERBA PÚBLICA PARA PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 1.662. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.